Tribunal: TJSP
Processo: 0002344-30.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002344-30.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANO
JUNIOR SANTOS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002344-30.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002344-30.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO - DEECRIM UR1
AGRAVANTE: LUCIANO JUNIOR SANTOS FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.509
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes. Incabível a absolvição, haja vista
previsão legal expressa, caracterizando a conduta do
agravante como falta disciplinar de natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando LUCIANO JUNIOR SANTOS FERREIRA contra a r. decisão de fls.
216/222, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida
em 23/08/2019 e declarou a perda de um terço dos dias eventualmente remidos,
fixando a data da falta como marco interruptivo à progressão de regime prisional.
Pretende,
inicialmente,
o agravante, a nulidade do
procedimento administrativo, sustentando que a portaria que o instaurou não
pormenorizou os fatos e que inexistiu citação. No mérito, busca a absolvição, por
falta de provas e vedação às sanções coletivas (fls. 01/12).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 226/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002344-30.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Mantida a decisão (fl. 241), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 250/261).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
Inicialmente, não verifico qualquer nulidade no procedimento
administrativo que embasou a decisão ora guerreada.
Nesse diapasão, os requisitos legais da portaria de
instauração do procedimento administrativo disciplinar encontram-se contidos no
art. 61 da Resolução SAP no 144/2010.
Assim, de acordo com a referida Resolução, é de se
reconhecer que a descrição sucinta do fato, data, lugar, modo e indicação da falta
cometida, nome e matrícula do autor, se conhecidos, além de identificação do
servidor que atuará como autoridade apuradora, constituem os dados que devem
integrar a portaria administrativa, requesitos estes que foram atendidos pela
sindicância em comento.
No que pertine à aventada ausência de citação do
recorrente, o pedido é descabido, uma vez que a citação se deu escorreitamente,
conforme se depreende do mandado acostado a fls. 101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002344-30.2020.8.26.0041 -Voto no
4
No mais, o recurso não comporta provimento, eis que agiu
com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que o agravante praticou falta
disciplinar de natureza grave, pois, no dia 23/08/2019, o recorrente e outros
detentos participaram de movimentos contrários à ordem e à disciplina no
pavilhão, tumultuando e impedindo a revista da cela onde habitavam e se
intitulando integrantes do PCC (fl. 18/19).
Consta dos autos, ademais, que os agentes de segurança
penitenciária relataram que pretendiam realizar a revista na cela onde habitavam
o agravante e outros detentos, ocasião em que eles disseram que os servidores
não entrariam. Então, dois dos detentos (José Rafael e Fabrício) se colocaram à
frente dos demais e disseram que a revista não seria realizada sem autorização
deles, pois eram do PCC e mandavam dentro do pavilhão. Os servidores se
retiraram do pavilhão, ocasião em que os demais presos, dentre eles o agravante,
passaram a chutar as portas e a gritar palavras de comando, além de
xingamentos e ameaças (fl. 18/19).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram atribuídos.
Os agentes de segurança penitenciária João Batista Leal
Braga e André Luiz Cruz da Silva em suas declarações, confirmaram o que restou
consignado na comunicação dos fatos (fl. 125/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002344-30.2020.8.26.0041 -Voto no
5
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, o Diretor Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre
pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, por infração aos artigos 39, II e V e 50, VI, ambos
da Lei de Execução Penal (fls. 200/201).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR1, da comarca de
São Paulo, em 22/11/2019, homologou a decisão, declarando a perda de 1/3 dos
dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como
determinando o reinício do lapso temporal para fins de progressão de regime (fls.
216/222).
Inviável o pedido de absolvição do agravante.
Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários
públicos são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002344-30.2020.8.26.0041 -Voto no
6
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se assenta
no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In RJTJESP 167/327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002344-30.2020.8.26.0041 -Voto no
7
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo remido,
pois se trata de requisito essencial para o benefício." (Comentários à Lei de
Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204). (grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator